Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. Unificação das penas. Fração. Regime prisional. Substituição da pena.

1 - No concurso formal de crimes, a fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de crimes cometidos, sendo de 1/6 para dois crimes, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco e 1/2 para 6 ou mais crimes.

2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).

3 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- o réu registra condenação por crime de falsidade ideológica cometido no curso da execução penal e conduzia veículo na contramão, sob efeito de álcool (art. 44, § 3o, do CP).

4 - Apelação provida em parte.